Tribunal: STF
Processo: MS 40230
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de segurança. Decisão monocrática. Violação do princípio da colegiabilidade. Não ocorrência. Ato supostamente ilegal. Instauração de processo administrativo disciplinar pelo Conselho Nacional de Justiça. Decadência. Impetração após decorrido o prazo de 120 (cento e vinte) dias do ato apto a lesionar a esfera jurídica da impetrante (art. 23 da Lei nº 12.016/09). Precedentes. Reiteração de teses. Súmula nº 287/STF. Fundamentos não infirmados. Agravo regimental não provido.



    1. A atuação monocrática com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1º; e 192, caput, do RISTF não traduz violação do princípio da colegialidade, especialmente quando se trata de pedido ou de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário a jurisprudência dominante ou a súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    2. É inviável o agravo cujas razões consistem, essencialmente, na reiteração das teses veiculadas anteriormente, o que atrai o óbice da Súmula nº 287/STF.



    3. Conforme foi assentado no decisum, o exercício do direito de ação no prazo de 120 (cento e vinte) dias (art. 23 da Lei nº 12.016/09), contado da data em que o interessado tiver conhecimento oficial do ato potencial e efetivamente lesionador do direito, é condição para o desenvolvimento válido e regular do mandado de segurança, sem o qual o autor é carecedor do direito de ação, o que acarreta a extinção do processo.



    4. Agravo regimental não provido.